Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-86.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA COM ARMA DE FOGO. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE E HARMÔNICO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O réu, ora embargante, foi acusado do crime de ameaça, cujo tipo penal está previsto no art. 147 do Código Penal. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o a um mês de detenção em regime inicial aberto, bem como o condenou ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos extrapatrimoniais. Irresignado, o réu apresentou recurso inominado ao qual foi negado provimento, apresentando os presentes embargos.

2. Nos embargos, o réu arguiu que o acórdão foi omisso, porque não analisou as teses da defesa, ou seja, a inexistência de comprovação do elemento subjetivo do tipo, o que implicaria em sua absolvição, bem como a tese da legítima defesa putativa.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Consta da peça acusatória que: “(...) No dia 03 de novembro de 2018, por volta de 19h30, no Posto de combustíveis Shell localizado na Estrada Parque Núcleo Bandeirante/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ameaçou, por palavras e gestos, a vítima BONFIM DE NAZARÉ, prometendo causar-lhe mal injusto e grave. Nas mencionadas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, durante discussão com a vítima, que é frentista do posto de combustíveis, sacou uma arma de fogo e afirmou que “daria um tiro na cara” da vítima”.

5. Quanto à alegação da parte ré de que os envolvidos estavam com os ânimos exaltados quando os fatos ocorreram e que não houve caracterização do elemento subjetivo do tipo, ressalta-se que o crime de ameaça e de natureza formal e consuma-se quando a vítima e alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a comprovação de ânimo calmo e refletido. Portanto, demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave, apontando arma de fogo em direção à vítima, com a intenção de provocar medo, caracterizado está elemento subjetivo do tipo.

6. Em relação à legítima defesa putativa, observa-se que, de acordo com o depoimento das testemunhas, na discussão havida entre as partes a vítima não ameaçou o réu de mal injusto e grave ou houve qualquer outro fato que pudesse dar guarida à tese da legítima defesa putativa. Como colocado pelo juízo sentenciante: “(...)Num cenário de provocações mútuas, não é justificável o uso de arma para intimidação de outrem no contexto de um simples ‘bate-boca’. A atitude do réu, assim, foi injustificada e desproporcional”.

7. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para manutenção da condenação e analisou as teses da defesa, conforme se verifica nos itens 4,5 e 6. Desta feita, comprovado o elemento subjetivo do tipo, a materialidade e autoria, e ausente qualquer hipótese de exclusão da ilicitude não há que se falar em absolvição.

8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

9. Embargos conhecidos e rejeitados.